Tribunal: TJSP
Processo: 0004769-85.2012.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de parcial procedência. Insurgência por corré. Cabimento parcial. RETENÇÃO. Cláusula contratual de retenção que ao prever uma série de percentuais de descontos (corretagem, taxa de administração, publicidade, impostos e cláusula penal), que alcançam em torno de 50% dos valores pagos,

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de parcial procedência. Insurgência por corré. Cabimento parcial. RETENÇÃO. Cláusula contratual de retenção que ao prever uma série de percentuais de descontos (corretagem, taxa de administração, publicidade, impostos e cláusula penal), que alcançam em torno de 50% dos valores pagos, revela-se abusiva (art. 51, IV e §3o, III da Lei 8.078/90) e deve ter sua validade afastada. Precedentes do STJ quanto a se mostrarem legítimos descontos entre 10 a 25% dos valores pagos para fins de cobertura de despesas operacionais e administrativas da vendedora. Situação dos autos que autoriza a retenção em 20% dos valores pagos. Precedentes da Câmara. Taxa de ocupação. Legítima sua incidência como forma de remunerar o prejuízo do vendedor pelo impedimento à fruição do imóvel, sem nexo com o investimento monetário e devida, mesmo em se tratando de terreno sem construção ou benfeitorias. Manutenção. Honorários adequadamente fixados. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.